Tribunal: TJSP
Processo: 2261447-97.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em Exame
1. Impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos para custódia cautelar, bem como condições pessoais favoráveis da paciente, além de situação excepcional de saúde.

II. Questão em Discussão
2. As questões em debate consistem em

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Ordem denegada.

I. Caso em Exame
1. Impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos para custódia cautelar, bem como condições pessoais favoráveis da paciente, além de situação excepcional de saúde.

II. Questão em Discussão
2. As questões em debate consistem em analisar: (I) se estão presentes os requisitos para decretação da segregação cautelar; (II) se condições pessoais favoráveis são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva; e (III) a possibilidade de substituição por prisão domiciliar.

III. Razões de Decidir
3. Decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada, atendendo ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da CF.
4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito, quantidade expressiva de drogas apreendidas, e indícios de autoria e materialidade.
5. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para desconstituir a necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade em concreto do delito e o risco à ordem pública. Extrai-se do conjunto probante a certeza de que ambos tinham plena ciência da carga ilícita que transportavam, de tal arte que as consequências decorrentes estão ínsitas no comportamento adotado.
6. Inexistem elementos que atestem a necessidade de tratamento de saúde fora do ambiente prisional.

IV. Dispositivo e Tese
7. Ordem denegada.